Tribunal: STJ
Processo: 0813288-97.2023.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944897 - PE(2025/0187676-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DIARIO DE PERNAMBUCO SA
ADVOGADOS
: FLÁVIO MARQUES KOURY - PE011564
MÁRIO HENRIQUE FREIRE SIQUEIRA ALVES - PE055616
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS, PELA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
PARA
ANÁLISE
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo a alegada negativa de prestação jurisdicional.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a040cfd3-d7c7-46ea-bf58-8429e2eed05d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944897 - PE(2025/0187676-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DIARIO DE PERNAMBUCO SA
ADVOGADOS
: FLÁVIO MARQUES KOURY - PE011564
MÁRIO HENRIQUE FREIRE SIQUEIRA ALVES - PE055616
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS, PELA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
PARA
ANÁLISE
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo a alegada negativa de prestação jurisdicional.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo DIÁRIO DE PERNAMBUCO S.A. contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 721-722):

No entanto, o ora agravante, no decorrer das razões recursais, indicou
precisamente quais dispositivos foram violados e como ocorreram tais
violações, conforme se destaca novamente a seguir:
1. O
§1o, IV, do CPC, foi violado em razão da ausência de
art. 489,
fundamentação adequada da decisão proferida pelo Juízo de primeiro
Documento eletrônico VDA55283941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:13
Código de Controle do Documento: 9b96392f-32c7-4db8-b046-33a8d1f44948

grau, em sede de Exceção de Pré-Executividade, tendo em vista que
não houve enfrentamento de todos os argumentos postos a julgamento
pelo ora agravante, conforme bem exposto às fls. 423 e 424. Destaca-
se que trata-se de uma questão estritamente processual , não havendo
qualquer pretensão de revisão dos fatos e documentos apresentados
em primeiro grau, mas, tão somente, da análise acerca da conduta do
Juízo a quo na condução do processo;
2. No que diz respeito ao
do CPC , este foi violado em razão da
art. 350
supressão do contraditório ocorrida desde o primeiro grau, tendo em
vista que, mesmo tendo a ora agravada alegado fato modificativo do
direito do agravante, o Juízo de piso não oportunizou a apresentação de
uma réplica, como ordena o citado dispositivo legal, conforme aduzido
às fls. 424 e 425. Mais uma vez, trata-se de uma questão relativa
estritamente ao curso processual, que implica em clara nulidade , não
havendo pretensão de revisão do mérito;
3. Já o
§1o, do CPC , foi violado em razão da atribuição, ao ora
art. 373,
agravante, do ônus de produzir uma prova que somente poderia ser
produzida pela agravada, como se expôs à fl. 425. Trata-se, assim, de
grave erro na distribuição do ônus probatório, gerando nulidade
absoluta , o que não requer uma análise efetiva das provas postas nos
autos, mas, tão somente, da condução do processo;
4. O
o da
, por sua vez, foi violado porque o Juízo
art. 3
Lei no 6.830/80
de primeiro grau conferiu presunção absoluta de veracidade à CDA ,
quando esta deveria ser apenas relativa, impondo ao agravante o ônus
de produzir uma prova de fato negativo, conforme exposto às fls. 425 a
427;
5. Por fim, os arts. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, e 485, V, do CPC foram
violados porque, mesmo existindo prova inequívoca de litispendência ,
esta não foi reconhecida nos presentes autos, como bem exposto às fls.
427 a 429. Ressalta-se que, neste ponto, não se requer uma análise
factual da prova, mas, tão somente, que a sua existência seja
reconhecida, levando à necessária conclusão lógica.

Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Não houve impugnação (fl. 729).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A parte recorrente se insurge contra a aplicação das Súmulas 284 do STF; e
7 do STJ ao caso.
Documento eletrônico VDA55283941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:13
Código de Controle do Documento: 9b96392f-32c7-4db8-b046-33a8d1f44948

Conquanto, de fato, não incida o óbice da Súmula 284 do STF ao
caso, o agravo interno não merece prosperar.
Ausência de negativa de prestação jurisdicional
Quanto à apontada violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, não há negativa
de prestação jurisdicional no acórdão que decide de modo integral e com
fundamentação suficiente a controvérsia posta. O Tribunal de origem dirimiu as
questões pertinentes ao litígio de forma suficientemente ampla e fundamentada,
consignando que (fl. 391):

Verifica-se que o acórdão embargado decidiu expressamente que um
dos requisitos para a interposição da exceção de pré-executividade
consiste na desnecessidade de dilação probatória para se evidenciar o
alegado, o que significa dizer que a prova deve ser plena e pré-
constituída.
Inclusive, a jurisprudência é firme neste sentido: "a via de exceção de
pré-executividade é instrumento válido apenas em situações
excepcionais, sendo cabível para arguição de matéria de ordem pública,
quando o título executivo não está revestido dos requisitos legais
quanto à sua higidez ou quando ausentes um dos pressupostos
processuais ou uma das condições da ação de execução. Ocorre que a
Exceção de Pré-Executividade é instrumento a serviço de alegações
perceptíveis de pronto, independentemente de instrução, não podendo
ser utilizada quando o exame da matéria envolver dilação probatória".
(TRF5. AG 200905990029997. Desembargador: Paulo Roberto de
Oliveira Lima. Órgão Julgador: Terceira Turma. Data de Julgamento:
.
29/10/09)
Analisando-se a situação apresentada no feito em questão, têm-se que
a matéria exposta pelo Particular demanda o cotejo de outras provas,
de modo que a via da exceção de pré-executividade, à toda evidência,
mostra-se imprestável para isso.
Trata-se, de fato, de típico caso que demanda dilação probatória e o
estabelecimento do contraditório, o que só se obterá por meio de
embargos à execução.

Assim, o mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da
parte não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada.
Documento eletrônico VDA55283941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:13
Código de Controle do Documento: 9b96392f-32c7-4db8-b046-33a8d1f44948

Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Assim, inexiste negativa de prestação jurisdicional.
Súmula 7 do STJ
Quanto ao mais, a alteração da conclusão do Tribunal de origem, quanto à
verificação sobre erro na distribuição do ônus da prova, cerceamento de defesa e
quebra da presunção de veracidade da CDA, o que ensejaria o reconhecimento da
prescrição e da litispendência, demanda o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ. Isso
porque o órgão julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos,
assentou que (fl. 391):

Verifica-se que o acórdão embargado decidiu expressamente que um
dos requisitos para a interposição da exceção de pré-executividade
consiste na desnecessidade de dilação probatória para se evidenciar o
alegado, o que significa dizer que a prova deve ser plena e pré-
constituída.
Inclusive, a jurisprudência é firme neste sentido: "a via de exceção de
pré-executividade é instrumento válido apenas em situações
excepcionais, sendo cabível para arguição de matéria de ordem pública,
quando o título executivo não está revestido dos requisitos legais
quanto à sua higidez ou quando ausentes um dos pressupostos
processuais ou uma das condições da ação de execução. Ocorre que a
Exceção de Pré-Executividade é instrumento a serviço de alegações
perceptíveis de pronto, independentemente de instrução, não podendo
ser utilizada quando o exame da matéria envolver dilação probatória".
(TRF5. AG 200905990029997. Desembargador: Paulo Roberto de
Oliveira Lima. Órgão Julgador: Terceira Turma. Data de Julgamento:
.
29/10/09)
Analisando-se a situação apresentada no feito em questão, têm-se que
a matéria exposta pelo Particular demanda o cotejo de outras provas,
de modo que a via da exceção de pré-executividade, à toda evidência,
mostra-se imprestável para isso.
Trata-se, de fato, de típico caso que demanda dilação probatória e o
estabelecimento do contraditório, o que só se obterá por meio de
embargos à execução.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE
Documento eletrônico VDA55283941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:13
Código de Controle do Documento: 9b96392f-32c7-4db8-b046-33a8d1f44948

DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA
VIA. INCIDÊNCIA DO
I, B, DO
NECESSIDADE
ART. 1.030,
CPC/2015.
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o
§ 2o, do
o recurso cabível
art. 1.030,
CPC/2015,
contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao
fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com tese
fixada em recurso repetitivo, é o agravo interno. Logo, havendo
expressa previsão legal do recurso adequado, é inadmissível a
interposição do agravo previsto no
caput, do
com
art. 1.042,
CPC/2015,
a finalidade de atacar decisão com aquele fundamento, constituindo
erro grosseiro.
2. É inviável o afastamento do enunciado da
pois a
Súmula n. 7/STJ,
revisão do julgado quanto à conc lusão alcançada pela Corte de origem
sobre a necessidade de dilação probatória importa necessariamente o
reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp
relator
2.819.659/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025,
DJEN de
.
29/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELO NÃO
CABIMENTO. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos
CPC/2015,
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória" (Súmula 393 do STJ).
3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo, em atenção à
documentação juntada pela parte executada, concluiu pela inexistência
de prova suficiente à comprovação da nulidade do título executivo ou da
ocorrência de prescrição, e eventual conclusão em sentido contrário
dependeria do reexame do acervo probatório, providência é inadequada
na via do especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
relator
2.888.237/RJ,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/10/2025,
DJEN de
.
27/10/2025)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55283941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:13
Código de Controle do Documento: 9b96392f-32c7-4db8-b046-33a8d1f44948

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.944.897 / PE
Número Registro: 2025/0187676-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08057246720214058300 08132889720234050000 8057246720214058300 8132889720234050000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIARIO DE PERNAMBUCO SA
ADVOGADOS : FLÁVIO MARQUES KOURY - PE011564
MÁRIO HENRIQUE FREIRE SIQUEIRA ALVES - PE055616
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
FGTS/FUNDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIARIO DE PERNAMBUCO SA
ADVOGADOS : FLÁVIO MARQUES KOURY - PE011564
MÁRIO HENRIQUE FREIRE SIQUEIRA ALVES - PE055616
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: e33ceed2-5ac2-4e06-bc5b-137b06881f42

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: e33ceed2-5ac2-4e06-bc5b-137b06881f42